Tribunal: TJES
Processo: 5001947-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001947-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: ARGEU SOUZA SILVA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001947-64.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO VOTORANTIM.

RECORRIDO:

ARGEU SOUZA SILVA.

RELATOR:

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. ESTELIONATÁRIOS QUE DETINHAM OS DADOS DO CONTRATO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DADOS VAZADOS. GOLPE. QUITAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO IMPROCEDENTE.

Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ARGEU SOUZA SILVA

em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou com a ré financiamento de veículo, no valor de 48 parcelas de R$739,26. Afirma que, em 04 de novembro de 2021, procurou a requerida através do site de pesquisas GOOGLE, tendo sido direcionado ao site da Requerida.

Alega que, a fim de fazer a quitação do veículo, foi redirecionado para uma conta comercial de WHATSAPP registrada sob o nome, localização e logomarca da requerida, número: 11 91013.5298. Sustenta que entrou em contato e informou que desejava quitar o contrato, conforme comprovantes de conversas em anexo, tendo a representante da requerida apresentado todos os dados do contrato em questão e a proposta de quitação.

Aduz que, ao concordar com a proposta que lhe foi ofertada pela representante da requerida, qual seja, o desconto de 30% (trinta por cento) da dívida para quitação imediata, que ficaria em R$12.030,45 (doze mil e trinta reais e quarenta e cinco centavos) efetuou o pagamento, conforme comprovante.

Ocorre que, para sua surpresa, na data de 17/11/2021, a requerida entrou em contato cobrando o valor da dívida já paga, alegando que o boleto encontrava-se em atraso há mais de 10 dias e o veículo poderia ser alvo de busca e apreensão com o não pagamento do débito.

Afirma que informou que já havia pago e apresentou o comprovante, tendo lido todos os dados constantes no boleto bancário enviado, tendo a preposta da requerida dito que a pessoa com quem tratou não era do quadro de funcionários da ré e que por isso a dívida permanecia e permaneceria em aberto. Afirmou, ainda, que provavelmente tinha sido vítima de um golpe e isso era muito comum.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de débito entre as partes referentes ao contrato de financiamento nº 561137447 e, consequentemente, a inexigibilidade do débito objeto da lide; b) DETERMINO a retirada do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito e

a suspensão de toda e qualquer cobrança do débito objeto da lide, em definitivo; c) CONDENO a parte ré (
BANCO VOTORANTIM
) a pagar à parte autora (
ARGEU SOUZA SILVA
): c.1) o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; c.2) o valor de R$ 2.217,78 (dois mil, duzentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), a título de
danos materiais
, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID 3348139, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o recorrido buscou o nome da recorrente no Google, o que demonstra a falta de zelo por não ter se utilizado de sites oficiais. Destacam que o site da requerida não direciona o atendimento para WhatsApp mas para o próprio site, e que deve ser reconhecido a culpa exclusiva da vítima.

Requer a reforma total da sentença, ou subsidiariamente a redução do quantum de danos morais e que a correção monetária seja com base na SELIC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Em análise aos autos, nota-se que houve negligência e
falha na prestação dos serviços da recorrente, visto que a conversa do WhatsApp juntada pelo autor no ID 3348003, atesta que o consumidor forneceu apenas o CPF e os estelionatário em menos de 01 minutos retornaram a conversa com todos os dados do contrato do requerido,
inequívoco que houve vazamento de dados do contrato, sendo culpa da parte recorrente o vazamento de tais informações que possibilitaram a fraude
.

Assim, subsiste responsabilidade da recorrente, porque o mínimo que se espera é que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, a fim de evitar que criminosos consigam emitir boletos fraudulentos em seu nome, com aparência de legalidade, sendo que pelo serviço de emissão de boletos, era o responsável pela segurança da operação, assumindo os riscos inerentes a ela, como a atuação de supostos fraudadores.

Em reforço a isso, a partir do CPF do recorrido,
o gerador do boleto informou até características do bem financiado
, o que corrobora em subsidiar o reconhecimento da boa-fé deste ao efetuar o pagamento do documento fraudado.

O fato é
que
não foi o recorrido que forneceu os dados
, mas, sim a recorrente que não ofereceu ambiente seguro ao cliente, já que todos os dados foram disponibilizados equivocadamente.

Apesar da parte recorrente pontuar situações importantes em sustentação oral, em análise dos argumentos contidos no Recurso Inominado não vejo defesa pontual neste sentido.

A recorrente alega, de forma genérica, que as mensagens de WhatsApp podem ser apagadas, sem, entretanto, apontar qual trecho da conversa na qual o recorrido teve acesso ao boleto foi supostamente apagado.

Assim, analisando os prints de tela de ID n 3348003 não vejo indícios de que o autor teria usado do recurso do aplicativo de mensagens para apagar parte da conversa.

Oportuno registrar que a responsabilidade da recorrente deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC,
que determina responsabilidade objetiva por fato do serviço, sendo certo que responde pela demanda que as envolve, mormente em relação jurídica submetida ao CDC
.

Neste cenário, configurada a falta de observação do dever de cuidado com a prestação dos serviços com o consumidor, cabe ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, e no caso em tela, a restituir a parte autora o valor pago equivocadamente, para ter o seu nome retirado do cadastro de inadimplentes.

Em casos análogos aos autos, cito precedentes. Veja:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO ADULTERADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DIREITO AO REEMBOLSO DOS VALORES UTILIZADOS REPASSADOS A TERCEIRO DE FORMA FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA NA FORMA DO ART. 46 DA LJE. RECURSO DESPROVIDO. Precedente: resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos deste vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0025154-50.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Daniel Tempski Ferreira da Costa - - J. 28.04.2015) (TJ-PR - RI: 002515450201481601820 PR 0025154-50.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 28/04/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/04/2015)

RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALOR E DANO MORAL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E REPETIÇÃO DA QUANTIA MANTIDAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consta da petição inicial que o autor firmou com a ré contrato de consórcio, sendo que recebeu pelo correio o boleto referente à competência de fevereiro/19, como rotineiramente ocorria, efetuou o pagamento, porém depois recebeu cobrança da ré apontado o inadimplemento da parcela. 2. Verifica-se do boleto (fl. 09) que consta como beneficiaria a ré, traz o nome e endereço do autor, bem como consta demonstrativo detalhado do grupo de consórcio, valor adequado, ausente qualquer indício aparente de vício, de forma que perfeitamente aceitável que o consumidor tenha efetuado o pagamento sem perceber tratar-se de boleto fraudado. 3. Responsabilidade objetiva da recorrente, pois decorrente do próprio risco da atividade desenvolvida. 4. O pagamento efetuado deve produzir efeitos, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito. 5. Repetição da quantia que é devida, pois consta dos autos que o autor, para ver-se livre da cobrança, efetuou novamente o pagamento da parcela, sendo de rigor, portanto, a restituição do valor pago em duplicidade. 6. Dano moral. Inocorrência. Ausência de comprovação da participação da ré na fraude. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral. (TJ-SP - RI: 00120489020208260001 SP 0012048-90.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 24/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/03/2021).

Porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pelas empresas e aos riscos inerentes a elas.

Não obstante os fatos supracitados, quando falamos de dados de consumidor podemos fazer referência direta à LGPD, quando afirma:

Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei;

II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

§ 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.

Consigno que nada impede que as rés promovam ação regressiva contra quem entender de direito, assim entoa o art. 13, parágrafo único do CDC, porque o que não pode é o consumidor diante de flagrante fragilidade dos sistemas utilizados pelas rés,
ficar à mercê de serviço ineficiente, pagando boletos estranhos ao tempo e modo das rés,

ressaltando que as relações jurídicas estabelecidas entre fornecedores e consumidores fundam-se em uma realidade econômica completamente desproporcional.

Em contrapartida,
entendo pela impossibilidade de declaração de inexistência de débito
, ao passo que o desconto oferecido ao consumidor não foi oriundo da recorrente, devendo ao presente caso ser aplicado o princípio da equidade, que consiste em mitigar o caso concreto à adaptá-lo de forma menos prejudicial para ambas as partes. Pois bem,
é sabido que a oferta vincula o proponente, no entanto, o recorrente NÃO OFERTOU NENHUM DESCONTO
, tal oferta veio de estelionatários,
não havendo previsão legal que obrigue que a requerida dê baixa em débito que não foi pago em sua integralidade.

Assim, o princípio da equidade deve ser aplicado a fim de mitigar os danos advindos da falha na prestação da recorrente em vazar os dados do consumidor e a desídia do consumidor em efetuar pagamento de boleto sem algumas cautelas que se espera de um homem médio.

Desse modo, os valores desembolsados pelo autor para pagar o boleto emitido por criminosos (R$12.030,45) e para pagar boleto com as parcelas 19 a 21 do contrato (R$2.217,78), devem abater a integralidade da dívida de financiamento, sendo indevido a cobrança de juros e multa nas parcelas não adimplidas após o golpe (04/11/2021).

Assim,
DECLARO quitado o valor de R$14.248,23

(quatorze mil e duzentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), devendo a recorrente abater tal quantia do valor total que o recorrido devia em 04/11/2021,

o restante do valor deve ser pago em prestações com o valor inicialmente acordado
, ou em novo acordo mais benéfico ao consumidor a ser feito entre as partes posteriormente na via administrativa, caso a Instituição Financeira queira, ante a autonomia de vontade.

Ademais, quanto à insurgência do autor sobre o índice de correção monetária aplicado e o pleito de aplicação da taxa Selic, entendo que não deve ser acolhido, visto que a

Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (ATM), que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, constitui-se de um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de julho de 1999 o índice que vem sendo utilizado é o INPC/IBGE

Por outro lado, nos termos do art. 404 do Código Civil, deve-se utilizar os índices oficiais de atualização monetária: “As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional”.

Dito isso, considerando que a sentença impugnada estabeleceu que os valores devem ser corrigidos monetariamente conforme índices fixados pela tabela da Corregedoria da Justiça do Estado do Espírito santo, a qual, como visto, é pautada no INPC/IBGE, não há que se falar em reforma do índice aplicado, notadamente por ser o INPC/IBGE um índice oficial de correção de preços ao consumidor.

Quanto aos danos morais, entendo que o juízo
a quo
decidiu de forma correta acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado (R$7.000,00) ao caso concreto, visto que o consumidor teve seu nome negativado por dívida que ele havia informado a quitação e a recorrente optou em simplesmente negativar o nome deste. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença a fim de DECLARAR quitado o valor de
R$14.248,23 (quatorze mil e duzentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), do contrato objeto destes autos, devendo o recorrido efetuar o pagamento do valor restante, conforme inicialmente acordado entre as partes (parcelas mensais de
R$739,26), sendo autorizado, novo acordo mais benéfico ao consumidor para quitação do
quantum

faltante, respeitando a vontade de ambas as partes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.